Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Os Exequentes manifestaram discordância em relação aos cálculos, id no 22485135, sustentando que não houve a inclusão dos honorários de execução relativos a FRANCISCO PEREIRA nos referidos cálculos. Pugnam por nova remessa dos autos à d. contaria judicial, bem como vista às partes para manifestação, id no: 22866530. Compulsando os autos, verifico que houve a expedição de Requisitório relativos aos aludidos honorários, id no: 10905784. Contudo, em atenção à decisão proferida na ADI 2015.00.2.014329-8, houve o cancelamento do indigitado Requisitório, id no: 10905818. Dessa forma, determino a remessa dos autos à d. contadoria para a inclusão, nos cálculos, dos honorários da execução relativos a FRANCISCO PEREIRA, atentando-se que houve o levantamento do valor principal, conforme Alvará no: 2778/2015, id no: 10905805. Certifique-se a d. Secretaria o cumprimento da decisão de id no: 10905818. Por outro lado, o Executado manifestou discordância em relação aos cálculos apresentados pela d. contadoria, id no 22485135, afirmando que: “A d. Contadoria ao elaborar seus cálculos considerou a título de juros de mora op percentual de 0,5% ao mês, diferentemente desta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, que aplicou a Taxa de juros nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança”. A d. contadoria, por seu turno, esclareceu que: “5. Nos cálculos de ID 22485135, deste setor os juros foram aplicados em 0,5% a.m. até 31/01/2003, 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009 até 11/01/2021, data do cálculo. 6. Informamos que de 06/2012 a 08/2013 e a partir de 07/2017 até a presente data a taxa Selic esteve abaixo de 8,5%, tendo os juros da caderneta de poupança, neste período, ficado abaixo de 0,5% a.m.” Conforme se depreende da conta impugnada, os cálculos foram elaborados em estrita observância à lei de regência, o que foi corroborado pela manifestação técnica de id no: 23855960. Dessa forma, impõe-se a manutenção dos cálculos apresentados pela d. contadoria deste Tribunal, id no: 22485135. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos.